Tribunal: TJDFT
Processo: 0707032-67.2024.8.07.0013
Órgão julgador: SANDOVAL OLIVEIRA
Órgão colegiado: 3a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2025-03-20
Data de publicação: 2025-04-02

Ementa:
Ementa: PENAL E PROCESSO PENAL. APELAÇÃO MINISTERIAL. ESTATUTO DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE. ATO INFRACIONAL ANÁLOGO AO CRIME DE ESTUPRO DE VULNERÁVEL (ART. 217-A DO CP). DISTINGUISHING EM RELAÇÃO À SÚMULA 593/STJ. PARTICULARIDADES DO CASO CONCRETO. FATO CONSENTIDO ENTRE VÍTIMA (12 ANOS) E REPRESENTADO (14 ANOS). PRINCÍPIO DA FRAGMENTARIEDADE. FALTA DE JUSTA CAUSA. REJEIÇÃO DAREPRESENTAÇÃO MANTIDA. RECURSO DESPROVIDO.
I. CASO EM EXAME:
1. Apelação ministerial contra decisão que rejeitou a representação por ato infracional análogo ao tipo do art. 217-A do Código Penal, ao fundamento de falta de justa causa, nos termos do art. 395, III, do Código de Processo Penal, aplicado subsidiariamente por força do art. 152 do Estatuto da Criança e do Adolescente.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO:
2. Analisa-se a possibilidade de adolescente com 14 anos ser sujeito ativo de ato infracional equiparado ao tipo penal do art. 217-A do CP (estupro de vulnerável).
III. RAZÕES DE DECIDIR:
3. Consoante enunciado da Súmula 593/STJ (originada do Tema Repetitivo 918/STJ), “o crime de estupro de vulnerável se configura com a conjunção carnal ou prática de ato libidinoso com menor de 14 anos, sendo irrelevante eventual consentimento da vítima para a prática do ato, sua experiência sexual anterior ou existência de relacionamento amoroso com o agente”.
4. Em situações excepcionais, que precisam ser sopesadas de acordo com sua gravidade concreta e relevância social (e não apenas pela mera subsunção ao tipo penal), o Superior Tribunal de Justiça tem reconhecido a atipicidade material do crime do art. 217-A do CP baseado em peculiaridades do caso concreto.
5. Abrangendo a situação analisada particularidades que impedem a simples subsunção da conduta ao tipo penal incriminador, não incide a orientação firmada pela Corte Superior no julgamento do REsp Repetitivo no 1.480.881/PI e no enunciado sumular 593 – sendo o caso de ‘distinguishing’.
6. Tratando-se de relação sexual consentida entre dois adolescentes com diferença etária inferior a 2 anos – ambos, portanto, em condição peculiar de desenvolvimento e titulares dos direitos constitucionais e infraconstitucionais (ECA) – escorreita a decisão que rejeitou a representação calcada na figura do art. 217-A do CP.
IV. DISPOSITIVO:
7. Recurso conhecido e desprovido.
_________
Dispositivos relevantes citados: CP, art. 217-A. CPP, art. 395. ECA, art. 152.
Jurisprudência relevante citada: STJ, Súmula 593. STJ, AgRg no REsp n. 2.118.545/SC, relator Ministro Joel Ilan Paciornik, Quinta Turma, julgado em 13/11/2024, DJe de 26/11/2024. STJ, AgRg no HC n. 939.808/SC, relator Ministro Rogerio Schietti Cruz, Sexta Turma, julgado em 18/12/2024, DJEN de 23/12/2024.